Tribunal: TJSP
Processo: 0000750-67.2017.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação da Defesa – Tentativa de furto qualificado – Réu detido em flagrante no interior da residência da vítima – Consistentes depoimentos da vítima e das testemunhas – Circunstância qualificadora quanto ao rompimento de obstáculo bem reconhecida – Pena-base exasperada em 1/6 ante os maus antecedentes do réu – Redução da pena em 1/3 com fundamento na tentativa – Patamar adequado ao "iter

Ementa:
Apelação da Defesa – Tentativa de furto qualificado – Réu detido em flagrante no interior da residência da vítima – Consistentes depoimentos da vítima e das testemunhas – Circunstância qualificadora quanto ao rompimento de obstáculo bem reconhecida – Pena-base exasperada em 1/6 ante os maus antecedentes do réu – Redução da pena em 1/3 com fundamento na tentativa – Patamar adequado ao "iter criminis" percorrido – Regime inicial fechado afastado – Possibilidade do regime inicial semiaberto, a despeito dos maus antecedentes do acusado – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ante a vida pregressa do réu – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000750-67.2017.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante WALTER
JOSÉ DA SILVA BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR O REGIME INICIAL
SEMIABERTO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000750-67.2017.8.26.0111 -Voto no 15602
2
Voto no 15602
Apelação no 0000750-67.2017.8.26.0111
Comarca de Cajuru
Apelante: Walter José da Silva Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Mário Leonardo de Almeida Chaves Marsiglia
Ementa
Apelação da Defesa Tentativa de furto qualificado Réu
detido em flagrante no interior da residência da vítima
Consistentes depoimentos da vítima e das testemunhas

Circunstância qualificadora quanto ao rompimento de
obstáculo bem reconhecida Pena-base exasperada em 1/6 ante
os maus antecedentes do réu Redução da pena em 1/3 com
fundamento na tentativa Patamar adequado ao “iter criminis”
percorrido Regime inicial fechado afastado Possibilidade
do regime inicial semiaberto, a despeito dos maus antecedentes
do acusado Inviabilidade da substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, ante a vida pregressa
do réu Recurso de apelação parcialmente provido.
Vistos.
WALTER JOSÉ DA SILVA BRITO foi condenado
a cumprir a pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 07 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 155, §4o, inciso I, combinado com o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformado o réu apela, buscando a redução da
pena aplicada, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000750-67.2017.8.26.0111 -Voto no 15602
3
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões. A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que em 31 de maio de 2017, na
“Chácara Alto da Beduína”, cidade de Cajuru, WALTER JOSÉ DA SILVA
BRITO tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho
de telefone, uma bicicleta, um cortador de grama e outros utensílios domésticos,
avaliados em R$ 4.846,13, pertencentes à vítima Selma Custódio Ferreira.
Segundo o apurado, o acusado dirigiu-se à residência
da vítima e após arrombar uma porta, obteve acesso ao interior do imóvel,
apropriando-se dos bens e objetos de valor que pretendia subtrair, contudo, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000750-67.2017.8.26.0111 -Voto no 15602
4
foi surpreendido por policiais militares, que acorreram ao local após o
acionamento do sistema de alarme, e ali o detiveram em flagrante, encaminhando-
o ao distrito policial.
Interrogado em ambas as fases da investigação, o réu
optou por permanecer em silêncio.
Ouvida em Juízo, a vítima informou que após o
acionamento do sistema de alarme de sua residência solicitou o apoio da Polícia
Militar e acorreu ao local. Disse ainda que o réu foi surpreendido no interior do
imóvel, de onde já havia retirado alguns itens para a posterior subtração.
A seu turno, os policiais militares Jesiel Albano da
Silva e Gerson de Castro Meira Filho deram conta de que realizavam
patrulhamento de rotina quando, cientes do furto, dirigiram-se à residência da
vítima e ali detiveram o réu. Disseram ainda que o acusado arrombara uma das
portas do imóvel.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção
trazidos aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante,
até mesmo porque ele foi preso em flagrante, no interior da residência da vítima
após já ter escolhido os bens que pretendia subtrair.
Outrossim, a incidência da qualificadora prevista no
artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal é inquestionável, a despeito da não
realização do laudo pericial, pois a vítima e os policiais militares prestaram
depoimentos harmônicos em ambas as fases da investigação, sempre afirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000750-67.2017.8.26.0111 -Voto no 15602
5
que o réu valeu-se do arrombamento de uma das portas do imóvel para obter
acesso ao seu interior.
Vale consignar ainda que o acusado ostenta uma
condenação anterior pela prática de delito semelhante ao dos autos, e responde a
outra ação penal por crime idêntico, a mais robustecer o conjunto probatório.
Ademais, a Defesa sequer se insurgiu contra a solução
condenatória, limitando-se a pleitear a redução da pena aplicada e a fixação de
regime inicial mais brando.
A pena-base foi exasperada em 1/6, resultando em 02
anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário, com
fundamento nos maus antecedentes do acusado.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena permaneceu
inalterada, pois ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
A redução da pena em razão da tentativa se deu no
patamar mínimo de 1/3, resultando em 1 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 07
dias-multa em seu mínimo unitário.
A redução aplicada é adequada ao “iter criminis”
percorrido, eis que o delito muito se aproximou da consumação, pois o acusado
invadiu o imóvel após a destruição de uma das portas e apropriou-se dos bens
que pretendia subtrair, somente não consumando o crime ante a ação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000750-67.2017.8.26.0111 -Voto no 15602
6
policiais militares.
O MM. Juiz houve por bem fixar o regime inicial
fechado, ante os maus antecedentes do réu, que ostenta uma condenação anterior
pela prática de crime semelhante ao dos autos.
Contudo, o regime inicial semiaberto é aplicável
mesmo aos sentenciados reincidentes, a teor da Súmula n. 269 do STJ, e com
mais razão deve incidir na hipótese dos autos, visto que a condenação anterior do
acusado apenas transitou em julgado após a prática do delito ora apurado.
De outra parte, o réu não faz jus à concessão do
regime aberto, tampouco à substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, posto que tão amplas benesses são reservadas aos
condenados primários e de bons antecedentes, sem envolvimento pregresso com
a criminalidade. Aliás, tal entendimento encontra respaldo nos artigos 33, §3o, e
44, inciso III, ambos do Código Penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR O REGIME INICIAL
SEMIABERTO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator